Tribunal: TJDFT
Processo: 0729841-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
2. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. Assim, a declaração de hipossuficiência tem uma presunção relativa de veracidade. 3. Considerando o caso concreto, em que o próprio agravante confirma que recebe mensalmente a quantia de R$ 11.270,00 (onze mil duzentos e setenta reais), entendo que não restou comprovada a situação de hipossuficiência econômica.
3. Agravo de instrumento não provido.